Tribunal: STF
Processo: MI 306
Classe: MI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-11
Data de publicação: 1992-11-11

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DE DISPOSIÇÕES
CONSTANTES DO ART. 202, I, DA CONSTITUIÇÃO, BEM ASSIM DO ART. 59, DO
ADCT DE 1988. EMBORA ULTRAPASSADOS OS PRAZOS DO ART. 59 DO ADCT,
CERTO E QUE FORAM PROMULGADAS AS LEIS NS. 8.212 E 8.213, AMBAS DE
24.07.1991, AS QUAIS APROVARAM, RESPECTIVAMENTE, OS PLANOS DE CUSTEIO
E DE BENEFÍCIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL. MANDADO DE INJUNÇÃO QUE SE
JULGA PREJUDICADO.